Tribunal: TJDFT
Processo: 0726683-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO RELATIVA À DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO CADASTRAL. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A inserção na plataforma virtual “Serasa Limpa Nome” de dados referentes ao débito colocado para negociação não implica na inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes.
2. Ausente o condão de afetar a honra subjetiva do consumidor, não há que se falar em danos morais se não comprovadas a abusividade da inscrição nem a repercussão negativa em seu score.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.